Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-03.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AUTORES, MENORES IMPÚBERES, PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: 10 F 84) - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA EM RAZÃO DA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – RECUSA ABUSIVA – PRECEDENTE – COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI 9.656/98, ART. 35-C) – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 103 DESTA CORTE – DANOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AUTORES, MENORES IMPÚBERES, PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: 10 F 84) - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA EM RAZÃO DA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – RECUSA ABUSIVA – PRECEDENTE – COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI 9.656/98, ART. 35-C) – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 103 DESTA CORTE – DANOS MORAIS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA APURÁVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.